Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por FELIPE CARVALHO que foram recebidos como agravo interno, impugnando a decisão que não conheceu do recurso. Intimado a complementar as razões recursais, nos termos dos art. 1.021, § 1o, e 1.022, § 3o, do CPC, o agravante não se manifestou. DECIDO Conforme estabelece o art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre anotar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios na decisão embargada, aos quais excepcionalmente podem ter efeitos infringentes, enquanto o agravo interno objetiva a reforma ou invalidação da decisão proferida pelo Relator. No caso em apreço, o agravante opôs embargos de declaração apontando supostos vícios no pronunciamento judicial e pugnando para que fossem sanados (CPC, art. 1.022). No entanto, o recurso foi recebido como agravo interno, caso em que incumbiria ao recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada – vale dizer, a decisão do Relator que não conheceu do recurso – conforme determina o art. 1.021, § 1o, do CPC. Embora intimado a complementar as razões recursais, o recorrente não apresentou os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada mereceria reforma. Assim sendo, o agravo não pode ser conhecido por falta de regularidade formal, um dos requisitos objetivos de admissibilidade dos recursos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA